Tribunal: STF
Processo: ARE 1592472
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA NULIDADE DA PROVA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Maria Tatiane Lemos Silva contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação criminal nº 1532459-73.2023.8.26.0228, pelo qual foi dado provimento parcial ao recurso defensivo para estabelecer a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 750 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (e-doc. 402).  Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 

2. Na sequência, a defesa interpôs recurso extraordinário, no qual sustenta, em síntese, violação aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, especialmente pela decretação de revelia da acusada e pela impossibilidade de realização de seu interrogatório por videoconferência, o que teria comprometido o exercício da ampla defesa e do contraditório. Alega, ainda, nulidades relacionadas à produção probatória e à valoração dos depoimentos das testemunhas de acusação. 

3. O recurso extraordinário, contudo, não foi admitido na origem, ao fundamento de que: (i) as razões recursais apresentariam deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF; (ii) a controvérsia demandaria análise prévia de legislação infraconstitucional, caracterizando eventual ofensa meramente reflexa à Constituição; e (iii) a apreciação das teses deduzidas exigiria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF (e-doc. 430). 

4. Inconformada, a defesa interpõe o presente agravo, no qual sustenta, em síntese, que o recurso extremo preencheria os requisitos de admissibilidade e que a controvérsia veiculada envolve violação direta aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, não se tratando de ofensa meramente reflexa. Afirma, ainda, que não incidiria, no caso, a Súmula 284/STF e que a matéria possui repercussão geral. 

5. Requer, ao final, o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário e determinado o seu regular processamento.

É o relatório.

Decido. 

6. De início, observo a ausência de articulação, pela recorrente, dos fundamentos pelos quais teria havido violação aos dispositivos constitucionais alegadamente violados, limitando-se o recurso extraordinário, apesar da extensa petição, à mera referência a tais preceitos, sem desenvolver argumentação capaz de demonstrar, de modo claro e objetivo, o nexo entre o acórdão recorrido e as supostas ofensas constitucionais. Tal vício foi corretamente apontado na manifestação do Ministério Público (e-doc. 426) e assentado na decisão de inadmissão do recurso. 

7. Trata-se de deficiência que atrai, de forma direta, o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  No agravo, a parte não impugnou especificamente esse fundamento autônomo da decisão denegatória, limitando-se a apontar que “a jurisprudência é clara no sentido de que não se aplica a Súmula 284 quando há suficiente delimitação das matérias impugnadas e dos fundamentos jurídicos invocados”, o que, por si só, já inviabiliza o processamento do apelo extremo.

8. Ainda que superado o óbice em questão, a pretensão recursal não prosperaria. Com efeito, no tocante às alegações relacionadas à fragilidade da prova testemunhal e insuficiência probatória, observo que as questões não comportam análise na via extraordinária. Isso porque, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, providência vedada pela Súmula 279 do STF, segundo a qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

9. Ademais, o exame das teses deduzidas demanda, igualmente, a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais – notadamente dispositivos do Código de Processo Penal e da Lei nº 11.343/2006 –, o que evidencia eventual ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de viabilizar o recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)

10. Quanto a nulidade da prova, em razão da alegada violação de domicílio, veja-se o que constou do acórdão objeto do apelo extremo: 

“(...) Incabível o reconhecimento da nulidade em razão do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, considerando que as drogas e demais itens relacionados ao tráfico foram apreendidos no interior do imóvel durante cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido (Autos nº 1504316-65.2019.8.26.0050) e em situação flagrancial, sendo certo que a diligência realizada pelos policiais que participaram da referida apreensão vem amparada inclusive no que dispõe o artigo 5°, inciso XI da Constituição Federal, o que invalida a tese de nulidade processual.
(...) 
Vê-se, assim, que existiram fundadas razões a justificar a atitude dos policiais, que, munidos de mandado de busca e apreensão (vide fls. 80/83), acabaram por apreender relevante quantidade de entorpecentes diversos e diversos itens relacionados à traficância no interior do imóvel, configurando, assim, o flagrante de crime permanente, situação esta que até mesmo autoriza a entrada no domicílio sem necessidade de mandado judicial.” (e-doc. 402, grifos nossos). 

11. Como se percebe do excerto transcrito, não se trata de hipótese de ingresso em domicílio sem mandado judicial, pois a diligência foi realizada com base em ordem judicial previamente expedida. O contexto fático fixado pela Corte estadual revela justa causa para a atuação policial, afastando a alegação de ilicitude da prova. Na espécie, não se trata de aplicação da tese fixada no Tema 280, mas de encontro fortuito de prova durante o cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão por outro crime, no contexto de flagrante delito. Veja-se, nesse sentido: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(ARE nº 1.462.244-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023)

12. Para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, acolhendo a tese de que não teria havido justificativa válida para a autorização da medida ou para a apreensão dos entorpecentes em flagrante delito, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (arts. 240 e 244 do CPP). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)

13. Por fim, quanto ao suposto cerceamento de defesa decorrente da negativa de participação em audiência por meio virtual, observo que a Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Situação semelhante à dos autos, uma vez que a matéria relativa ao interrogatório encontra-se disciplinada em normas de natureza infraconstitucional (Código de Processo Penal).

14. Ainda que superado o óbice apontado — o que se admite apenas para argumentar —, a pretensão recursal também não mereceria trânsito. Isso porque o que decidido pelas instâncias antecedentes não destoa do entendimento do STF no sentido de que não há que se falar em ilegalidade da decisão que indefere o pedido de participação de réu foragido em audiência por videoconferência, ante a ausência de previsão legal e diante do dever de preservação, no âmbito processual, da boa-fé objetiva. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 1. Mostra-se válida a prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e no risco à aplicação da lei penal, por encontrar-se foragida a paciente. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. 3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 226.723-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 28/06/2024; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 238.659-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024, p. 17/04/2024; grifos nossos).

15. O fato de encontrar-se o réu foragido, afasta a alegada nulidade da não disponibilização de acesso à audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, considerado o princípio da boa-fé e da lealdade processual, sendo indevido o aproveitamento, pela parte, de situação processual por ela própria criada, em decorrência da adoção da teoria do nemo potest venire contra factum proprium.

16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.	

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator